Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de conhecimento, na qual a autora requer a autorização e o custeio de cirurgias reparadoras, em decorrência de perda significativa de peso após cirurgia bariátrica.
2. O Juízo de origem entendeu que a ausência de negativa expressa do plano de saúde inviabiliza a aferição da probabilidade do direito alegado, tornando necessária a submissão da questão ao contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante a alegação da autora de demora injustificada na análise de seu pedido pelo plano de saúde e a urgência das cirurgias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise da urgência e da necessidade das cirurgias requeridas demanda maior dilação probatória, razão pela qual a antecipação dos efeitos da tutela esbarraria na necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.
5. Inexiste negativa expressa do plano de saúde ao pedido formulado pela agravante, o que reforça a impossibilidade de concessão da medida em sede liminar.
6. Eventual deferimento do pleito recursal pelo Tribunal configuraria supressão de instância, comprometendo o duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica.
7. Precedente desta Corte reconhece a necessidade de demonstração inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, especialmente em demandas envolvendo planos de saúde e cirurgias reparadoras pós-bariátricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de negativa expressa do plano de saúde e a necessidade de dilação probatória para aferir a imprescindibilidade dos procedimentos almejados impedem a concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob pena de supressão de instância e afronta ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 311.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1361829, 0700839-46.2021.8.07.9000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04/08/2021, DJe 17/08/2021.